Tribunal: CARF
Processo: 10740.720012/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10740.720012/2014-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.473 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ISOLADA
Recorrente
MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), João José Schini Norbiato (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João José
Schini Norbiato.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Trata o presente processo de Auto de Infração referente à constituição de multa isolada
em razão de compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade e
multa isolada em razão de ressarcimento indevido (fls. 573/581), no valor total de
R$4.483.905,94.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fls. 473/572), parte integrante e comum dos
autos de infração, constituído de 99 folhas, a Fiscalização informa que promoveu a
glosa de créditos considerados indevidos e fictícios, derivados da aplicação do regime
da incidência não-cumulativa do PIS e da COFINS, referente aos períodos de janeiro de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720012/2014-58
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

2009 a junho de 2010. As glosas foram fundamentadas mediante um conjunto de
depoimentos reduzidos a termo, prova documental, e documentos encaminhados pela
Polícia Federal e Ministério Público.
Cabe sintetizar parte do “Termo de Encerramento da Ação Fiscal”, cujo conteúdo foi
decisivo para lavratura do Auto de Infração, ora sob análise. Na peça, a Autoridade
autuante aduz que:
a) Verificou-se os pretensos créditos deduzidos dos valores devidos das contribuições
não cumulativas para o PIS/COFINS, bem como utilizados nos pedidos de
ressarcimento/compensação por meio de PER/DCOMP;
b) MARCA CAFÉ foi objeto de ações fiscais que analisaram os créditos decorrentes da
não-cumulatividade do PIS/COFINS abrangendo períodos anteriores (2o T/2004 ao 4o
T/2008). O SEORT manifestou-se pelo deferimento parcial dos pedidos de
ressarcimento e a 17a Turma da DRJ/RJ1 deliberou pela improcedência das
manifestações de inconformidade;
c) As provas arregimentadas na presente ação fiscal, provenientes das investigações
originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, e da operação BROCA,
fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal,
comprovaram MARCA CAFÉ lançou mão de pseudo-atacadistas – empresas laranjas -
visando dissimular compras de café de pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas), e
assim se apropriar fraudulentamente dos créditos PIS/COFINS;
d) A grande maioria das empresas laranjas que documentaram falsamente as compras de
café no período de 2005 a 2008 (objeto de ação fiscal anterior) foram repetidas nas
compras de café no período de 01/2009 a 06/2010;
e) Os fatos apurados no decorrer da presente ação fiscal evidenciaram, em tese, crime
contra a ordem tributária tipificado no art. 1o, inciso I, II e IV da Lei no 8.137, de
27/12/1990, pela supressão dolosa de tributos devidos, bem como no art. 2o, inciso I, da
precitada lei, por eximir-se mediante fraude de pagamentos de tributos;
f) Diante desses fatos narrados, restou demonstrado a utilização pela MARCA CAFÉ de
meios ilícito para a obtenção de crédito tributário, o que afasta os limites impostos pela
boa-fé. São operações fingidas, que mascaram a realidade;
g) Com base no valor dos BENS PARA REVENDA constantes dos DACON ́s e nas
Planilhas de Memoria de Cálculo encaminhadas à fiscalização, que relacionam, de
forma individualizada, por fornecedor, as notas fiscais dos bens adquiridos para
revenda, foi possível identificar os supostos fornecedores utilizados pela MARCA
CAFÉ relacionados no Termo de Encerramento da Ação Fiscal, bem como as
aquisições de COOPERATIVAS com creditamento integral das alíquotas do
PIS/COFINS;
h) Diante dos fatos e documentos acostados ao presente Relatório, os Auditores-Fiscais
constataram infração tributária relacionada à apropriação indevida de créditos integrais
das contribuições sociais não cumulativas - PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados
sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos quando o correto seria a
apropriação de créditos presumidos;
i) Sendo as aquisições de café realizadas de pessoas físicas, efetuou-se a glosa dos
créditos integrais indevidos e compensados pela fiscalizada. Nos termos da legislação
pertinente a MARCA CAFÉ tem direito ao respectivo crédito presumido;
j) MARCA CAFÉ preenche os requisitos estabelecidos para a aplicação obrigatória da
suspensão nas compras de café efetuadas com as cooperativas. Efetuou-se a glosa dos
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

créditos integrais sobre tais aquisições e apurou-se o crédito presumido previsto no art.
8° da Lei n° 10.925/2004, conforme valores constantes das planilhas do item 4;
k) Efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de operações do
mercado interno. Em decorrência dos novos saldos de crédito a descontar vinculados ao
MERCADO EXTERNO, a fiscalização promoveu o RECONHECIMENTO PARCIAL
dos pedidos de ressarcimento e a consequente HOMOLOGAÇÃO PARCIAL dos
débitos compensados, até o limite do crédito reconhecido;
l) A fiscalização elaborou o DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS NÃO CUMULATIVOS, anexo ao Termo;
m) Conforme mostrado no DEMONSTRATIVO citado, a recomposição dos créditos a
descontar do PIS/COFINS não-cumulativos resultou no reconhecimento parcial dos
créditos pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO;
n) Procedeu-se o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário relativo às
seguintes multas isoladas: (a) sobre o valor total do débito indevidamente compensado,
nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003; (b) sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido/indevido, de acordo com o parágrafo 16 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pela Lei no 12.249, de 11 de junho
de 2010, c/c art. 139;
o) Cabe registrar que MARCA CAFÉ impetrou Mandado de Segurança, com pedido de
liminar, em face do Delegado da DRFB Vitória/ES, processo eletrônico no 0010817-
46.2012.4.02.5001 (2012.50.01.010817-6), para determinar que a autoridade impetrada
se abstivesse de aplicar a multa estabelecida no artigo 74, § § 15 e 17. Em março de
2013 foi proferida sentença julgando procedente o pedido contido na inicial e
determinando que a autoridade coatora se abstivesse de aplicar a multa estabelecida no
artigo 74, § § 15 e 17 da Lei no 9.430/1996. Como se vê, a decisão não alcança a multa
aplicada sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido assentado no § 16, pois, como já mostrado ao longo deste termo de
encerramento, enquadra-se na hipótese de ressarcimento patrocinado com falsidade;
p) Os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS relativos ao 2o trimestre de 2009
foram processados automaticamente, resultando no reconhecimento integral do crédito
pleiteado. Na presente fiscalização mostrou-se, entretanto, a INEXISTÊNCIA de crédito
nesse período. Desse modo, os valores indevidamente ressarcidos e os débitos
indevidamente compensados estão sendo exigidos em processo administrativo
competente por meio de INTIMAÇÃO para que, no prazo legal, o contribuinte promova
o reembolso das quantias recebidas em espécie, como também promova a regularização
dos débitos em aberto;
q) Dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa da fiscalizada de reduzir o
montante devido das contribuições sociais, foi aplicada a multa de ofício de 150% sobre
os valores das contribuições PIS/Cofins lançados em decorrência da falta/insuficiência
de recolhimento do PIS e Cofins.
O “Termo de Encerramento da Ação Fiscal” contém cópias de provas documentais,
relatos detalhados e demonstrativos dos cálculos efetuados. A base legal do lançamento
encontra-se descrita no corpo dos autos de infração, às fls. 576.
Devidamente cientificada, a autuada apresentou a Impugnação anexada às fls. 587/664,
na qual alegou, em síntese, que:
a) requer a devolução dos autos à origem afim de que sejam recalculados os créditos,
inserindo nestes os créditos integrais sobre as aquisições de café de cooperativas
agropecuárias, glosadas pelo fisco, em confronto com a disposição da Solução de
Consulta no 65 COSIT, de 31/03/2014;
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

b) a Delegacia de Julgamento deve tomar as medidas administrativas necessárias para a
unificação dos 13 processos relacionados (12 despachos decisórios – manifestação de
inconformidade e uma impugnação ao auto de infração), sob pena de decisões
conflitantes e nulidade por violação da lei;
c) as operações Tempo de Colheita e Broca são anteriores a 2009. Assim, há ausência
de provas do período fiscalizado (2009 até 2o trim/2010), o que leva à improcedência
dos atos da Receita Federal de Vitória;
d) em 14/11/2012, a Primeira Turma Especializada do TRF da 2a Região, analisando o
Habeas Corpus 0014311-81.2012.4.02.0000, por unanimidade, concedeu a ordem para o
fim de trancar a Ação Penal 2008.50.05.000538-3. O Acórdão transitou em julgado;
e) a Fiscalização usa premissas falsas para tentar afastar a boa-fé da recorrente e negar
os créditos lícitos;
f) não existe um liame doloso envolvendo a recorrente, capaz de desconsiderar todos os
movimentos realizados, até mesmo com empresas que sequer foram investigadas. Não
há nos autos provas contra a recorrente;
g) sempre foi extremamente cuidadosa com relação aos créditos de PIS e COFINS, uma
vez que, com a elevação absurda das alíquotas desses tributos ocorrida após a edição
das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, a viabilidade de sua existência estaria
necessariamente vinculada aos créditos presumidos (ou não) gerados por suas compras,
por isso, exige a regularidade do CNPJ e do SINTEGRA de todos os seus fornecedores;
h) as provas produzidas pela quebra do sigilo bancário sem autorização judicial devem
ser retiradas dos autos, sob pena de nulidade;
i) a Receita Federal deveria, ao invés de glosar os créditos da recorrente, proceder o
lançamento dos tributos e exigi-los a quem de direito. Não pode seguir pelo caminho
mais fácil e beneficiar-se de sua própria inércia;
j) não havia Ato declaratório ou até mesmo baixa de ofício dos fornecedores da Marca
Café na época em que foram adquiridas as mercadorias (café). As notas fiscais de
venda, juntamente com o comprovante do pagamento dos valores a elas correspondentes
comprovam a aquisição das mercadorias;
k) os créditos lançados sobre as aquisições de cafés são legais, uma vez que as notas
fiscais foram devidamente contabilizadas, as empresas estavam com as inscrições no
CNPJ ativas e regulares e os pagamentos foram realizados através de depósitos ou
transferências bancárias;
l) a COSIT, através da Solução de Consulta 65, de 31/03/2014, em resposta à consulta
do CECAFE reconheceu o direito ao aproveitamento do crédito integral de PIS e
COFINS nas aquisições das cooperativas agropecuárias até dezembro de 2011;
m) a recorrente não está enquadrada no inciso III do art. 4o da IN 660/06, uma vez que
não utiliza o produto como insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I
e II do art. 5o. A Marca Café não é e nunca foi uma empresa industrial. Os produtos
adquiridos são para revenda e, neste caso, não se aplica a suspensão na venda das
cooperativas agropecuárias;
n) a Lei 12.350/2010, em seu art 56-A e parágrafos prevê que as empresas que possuem
direito a créditos presumidos apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados a receita de exportação podem utiliza-los para a quitação de outros tributos
ou requerer seu ressarcimento;
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

o) há evidente dupla imposição de multas sobre um mesmo fato gerador, tanto no que se
refere ao art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96 e o art. 61 da mesma Lei, quanto aos arts. 18
da Lei 10.833/2003 e o § 15 do art. 74 da Lei 9.430/96;
p) nos casos em que haja declarações de compensação precedidas de DCTF não há
possibilidade de aplicação do § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96, uma vez que os tributos
devidos foram corretamente declarados, não há nenhum intuito de fraude;
q) o evidente intuito de fraude não foi provado. A Fiscalização tem por base de suas
alegações apenas presunções de má-fé;
r) o art. 62 da Lei 12.249/2010, que alterou o art. 74 da Lei 9.430/96, instituindo a multa
isolada na alíquota de 50% sobre o valor do crédito não ressarcido e/ou compensado
viola o direito ao livre exercício do direito de petição, bem como do devido processo
legal;
s) A Lei 12.249 é de 11 de junho de 2010 e no auto de infração estão sendo cobradas
multas de todo o ano de 2010. Assim, a multa prevista no § 15 do art 74 da Lei 9.430/96
ou não pode ser exigida ou só pode ser cobrada após junho de 2010;
t) Faz-se necessário que a Receita Federal proceda a oitiva dos produtores rurais das
novas fornecedoras da recorrente, dos corretores e sócios das novas fontes de café.
Relaciona as perguntas corretas. Também deve-se anexar ao processo todos os
processos que levaram à inaptidão ou cassação das atacadistas das quais a recorrente
adquiriu café no período analisado Deve-se deferir a produção destas provas sob pena
de nulidade;
u) Requer seja feita diligência ou perícia visando confirmar as alegações acima e
certificar a entrada das mercadorias, pagamentos, legalidade das NFs, escrituração e
composição dos créditos, sob pena de nulidade. Indica perito e formula quesitos;
v) A recorrente busca guardar seu direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da
CSLL, calculados sobre os créditos de PIS e COFINS lançados como receitas, não
homologados, uma vez que tais importâncias integram a base de cálculo de ambos os
tributos.
Por fim, a recorrente requer: a nulidade do Parecer e Despacho Decisório; a devolução
dos autos à origem para recálculo dos créditos com a inserção dos créditos integrais
sobre aquisições de cooperativas; a unificação dos 13 processos; a juntada de todos os
processos de inaptidão das atacadistas; que se proceda a oitiva dos produtores rurais,
corretores e sócios das novas fornecedoras; a retirada dos autos de qualquer prova
surgida a partir da quebra não autorizada do sigilo bancário e daquelas que não se
referem aos anos de 2009 e 2010; que os créditos sejam corrigidos monetariamente,
conforme sentença no Mandado de Segurança 2013.50.01.010034-0; que sejam
deferidos os créditos integrais, inclusive sobre as aquisições de cooperativas; caso não
atendidos os pedidos anteriores, que sejam homologados os saldos dos créditos
presumidos; na hipótese de se considerar devido algum crédito tributário, seja afastada a
dupla imposição de multas e afastada a cobrança de multa de 150% prevista no art. 44,
I, § 1o, da Lei 9.430/96, bem como a cobrança da multa do § 15, art. 74 da Lei 9.430/96;
e caso negados os pleitos principais e visando a prescrição do direito de pedir restituição
do IRPJ e CSLL, que seja determinada a exclusão dos valores dos créditos não
homologados e restituídos os valores pagos indevidamente.
A 17a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 27/08/2014, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 12-68.051, às fls.
3322/3355, com a seguinte Ementa:
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXISTÊNCIA
DE
FINALIDADE
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e intencionalmente
interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir a
carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes, constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-cumulatividade,
pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos
agropecuários adquiridos de cooperativas de atividade agropecuária.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento retroativo dos créditos presumidos da atividade agroindustrial, que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, requerem, conforme dispositivo estabelecido em lei, data de solicitação
específica, devendo o pedido ser formalizado em procedimento autônomo.
MULTA ISOLADA SOBRE O VALOR DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
Aplica-se a multa isolada de 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO. FALSIDADE.
Cabível a aplicação da multa isolada de 100% na hipótese de ressarcimento obtido com
falsidade no pedido apresentado pelo sujeito passivo.
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 30/09/2014
(conforme TERMO à fl. 3360), apresentou Recurso Voluntário em 10/10/2014, às fls.
3362/3434.
É o relatório.

Fl. 3462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

VOTO
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - DA PRELIMINAR DE UNIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DE
INCONFORMIDADE (GLOSAS DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS) À IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA
(MULTAS),
VISANDO
PREVENIR
DECISÕES
CONTRADITÓRIAS
Alega o Recorrente que a Fiscalização, de uma só vez, a intimou para defender-se
de 13 lançamentos, sendo 12 (doze) (12 despachos decisórios que versam sobre as compensações
realizadas e respectivas Manifestações de Inconformidade, e um Auto de Infração referente às
multas decorrente dos ajustes feito pelo Fisco nos outros 12 processos, e respectiva
Impugnação). Apresenta a lista dos processos:
Em seu entender, o menor dos ajustes nos créditos discutidos em qualquer um das
12 (doze) Manifestações de Inconformidade implicará, inevitavelmente, em redução da multa
discutida no presente processo. Justamente por isso, seria indispensável que todos os processos
fossem unificados e julgados ao mesmo tempo.
A Autoridade Fazendária fundamentou sua autuação em 2 dispositivos legais:
LEI No 10.833/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

LEI No 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Revogado
pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pela sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
A multa prevista no art. 74, § 16, da Lei no 9.430/96, foi revogada pela Lei no
13.137, de 2015. Contudo, já havia sido revogada desde a Medida Provisória no 656, de
07/10/2014 (posteriormente convertida na Lei no 13.097, de 2015), cuja Exposição de Motivos
trazia a seguinte redação:
11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da multa
isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência judicial é
quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua aplicação fere o direto
constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o
referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o termo
'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que
deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo devido.
15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta hipótese existe previsão
específica de aplicação de multa isolada nos termos do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2013.
A Receita Federal publicou o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 8, de
24/08/2016, disciplinando a matéria nos seguintes termos:
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

Art. 1o A multa isolada prevista nos §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, revogados pela Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014,
e pela Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, convertida na Lei no 13.137,
de 19 de junho de 2015, não se aplica, em razão da retroatividade benigna prevista na
alínea “a” do inciso II do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), aos pedidos de ressarcimento pendentes de decisão.
Parágrafo único. A inaplicabilidade prevista no caput alcança também os pedidos de
ressarcimento já indeferidos, mas ainda pendentes de lançamento da multa isolada.
Art. 2o A retroatividade benigna mencionada no caput do art. 1o aplica-se aos débitos
referentes:
I - às multas ainda não extintas na forma prevista no art. 156 do CTN; e
II - às parcelas não liquidadas das multas objeto de acordos de parcelamento.
Art. 3o A retroatividade a que se refere o caput do art. 1o não implica a restituição dos
valores das multas já extintas por qualquer forma.
Art. 4o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste Ato
Declaratório Interpretativo, independentemente de comunicação aos consulentes.
Logo, verifica-se que toda a lide resta centrada na aplicação da multa prevista no
art. 18 da Lei no 10.833/2003, cuja base de cálculo é o valor total do débito indevidamente
compensado. Nesse contexto, é evidente que a matéria discutida nos processos administrativos
relacionados na tabela acima é questão prejudicial à solução da presente controvérsia.
Com efeito, sem uma decisão definitiva administrativa sobre qual o valor do
débito que foi indevidamente compensado, não é possível proferir uma decisão sobre qual a
correta base de cálculo da autuação ora contestada. Para qualquer parcela à qual for dado,
eventualmente, provimento ao Recurso Voluntário nos demais processos, corresponderá uma
diminuição da base de cálculo do Auto de Infração para imposição da multa isolada.
Assim, não há dúvidas de que assiste razão ao Recorrente nessa preliminar.
Para que possa ser exarada, neste processo, uma decisão líquida, faz-se necessário aguardar a
solução que for dada nos demais processos, em vista da relação de prejudicialidade entre as
matérias.
A constitucionalidade desta multa ainda esta em discussão no STF, no julgamento
do RE no 796.939, pautado para julgamento em 01/06/2022. Para essa mesma data também foi
agendado o julgamento da ADI no 4905, que versa sobre o mesmo tema. Inexistindo decisão
transitada em julgado, a multa permanece aplicável, não havendo que se falar em sobrestamento
para aguardar tal decisão, por ausência de previsão regimental.
Pelo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência à
Unidade Preparadora da Receita Federal, para que esta: (i) realize a juntada aos autos das
decisões administrativas definitivas nos processos listados na tabela alhures; (ii) elabore relatório
circunstanciado indicando, para cada um destes processos, qual o valor total do débito julgado
em definitivo como indevidamente compensado; e (iii) dê ciência ao contribuinte deste relatório
circunstanciado, oferecendo prazo de 30 dias para que este, caso deseje, apresente manifestação.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10740.720012/2014-58

Após o prazo especificado acima, com ou sem manifestação do contribuinte, o
presente processo deve retornar a este Conselho para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3466
DF CARF MF
Original